Tribunal: TJDFT
Processo: 0711646-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual.
2. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
3. “A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes”. (STJ)
4. A petição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica deve, nos termos dos arts. 319 a 321 do CPC, conter a narrativa de eventos concretos e provas mínimas que confirmem justa causa à afirmação de aplicação do disposto no art. 50 do CC, não bastando a imputação de não satisfação do débito para a sua invocação.
5. Os arts. 135 e 136 do CPC autorizam a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que preconiza a ampla defesa e o contraditório. Desta forma, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido.
6. O Superior Tribunal Justiça se manifestou em diversas ocasiões no sentido de ser possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal.
7. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. Decisão mantida.